Tribunal: TJBA
Processo: 8036386-09.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036386-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUANDERSON DE JESUS PEDREIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO AMARO, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FALTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
DESRESPEITO AS GARATIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO NÃO EVIDENCIADAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO I
NOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS RELATIVAS À INVIABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA –
DECRETO PREVENTIVO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - ORDEM DENEGADA.

I – Paciente acusado, da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, por ter sido preso em flagrante transportando e armazenando o total de 1526 g (um mil, quinhentos e vinte e seis gramas) de maconha, 231g (duzentos e trinta e um gramas) de crack e 158 g (cento e cinquenta e oito gramas) de cocaína.

II –
No caso dos autos verifica-se
que
sequer foi narrada qualquer situação de violência por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo-se registrar que “A teor dos julgados desta Corte, a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado”. (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 745.061/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2022).

III – Conforme se depreende dos depoimentos e da confissão do acusado prestados no Auto de Prisão em Flagrante, os policiais apreenderam o ora paciente portando certa quantidade de
maconha, crack e cocaína, na varanda de uma residência quando tentava fugir de uma abordagem policial em via pública, o que evidencia a presença de fundadas razões que indicam situação de flagrante delito no imóvel.
Assim, c
omo se sabe, o art. 5º, XI, da Constituição Federal prevê a possibilidade de se adentrar em domicílio, sem mandado judicial, na hipótese de flagrante delito, como ocorreu no caso
sub examine,
em que o referido acusado possuía substância entorpecente tanto fora do imóvel quanto em seu interior, cujo estado de flagrância se protrai no tempo por se tratar de crime permanente.

IV - Em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação do paciente nos fatos acima relatados, tendo, inclusive, sido preso em flagrante com cocaína, crack e maconha e confessado que
adquiriu a droga em Salvador e transportou-a Santo Amaro, com a finalidade de comércio.

V – O Decreto Preventivo
encontra-se suficientemente fulcrado em elementos concretos de convicção, até porque a Lei que exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine e
m que o magistrado apontou a razoável quantidade, variedade da droga e o risco da reiteração delitiva, destacando que o paciente é
contumaz na prática criminosa, notadamente considerando que ele “responde a outros processos criminais, com acusações graves de prática de tráfico de drogas e homicídio”

VI - Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

VII -
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta se encontra amparada por outros elementos dos autos.

VIII – A
quantidade, variedade, bem como a nocividade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) e o risco concreto da reiteração do crime, já que o paciente demonstrou ser voltado à prática delitiva, evidenciam serem indevidas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IX - N
o caso em tela a prisão cautelar se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

ORDEM DENEGADA

HC
8036386-09.2022.805.0000
– SANTO AMARO

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8036386-09.2022.805.0000
, da Comarca de Santo Amaro, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
LUANDERSON DE JESUS PEDREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator